Tribunal: STF
Processo: RE 1378471
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “RECLAMAÇÃO. Irresignação em face de acórdão prolatado pela 3ª Câmara de Direito Público, que reformou sentença denegatória de segurança, para afastar o ato administrativo que excluiu dos vencimentos das impetrantes o adicional de escolaridade e o auxílio alimentação. Alega que a decisão afronta acórdão prolatado por este Órgão Especial em ação direta de inconstitucionalidade, que suprimiu tais verbas. No julgamento da mencionada ADI foi declarada a inconstitucionalidade do dispositivo de lei que embasava o vínculo contratual de natureza temporária. Município resolveu manter a contratação, pela consideração de que o liame dos contratados com a Administração passaria a se basear em outra norma, que não previa a incidência das aludidas verbas. A decisão fustigada não afrontou o decidido pelo Órgão Especial em controle concentrado de constitucionalidade. Apenas reconheceu o direito aos estipêndios que estavam atrelados à contratação, a qual não foi interrompida pela Administração no período de modulação dos efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade. Despesas decorrentes do próprio descumprimento pela reclamante do acórdão prolatado na ADI. Reclamação improcedente." (e-doc. 6, p. 4).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 97; 102, § 2º; e 125, § 2º da Constituição da República. 



    2.1. Argumenta “violação [ao] art. 125, § 2º da CF/88: direito líquido e certo da Prefeitura de Salesópolis de cumprir as decisões de representação de inconstitucionalidade de leis e atos normativos municipais em face da Constituição Estadual, com vedação a atribuição da legitimação para agir a um único órgão” (e-doc. 9, p. 5). 



    2.2. Afirma frustrada a aplicação do art. 102, § 2º, da Constituição, pois “o caso concreto busca estabelecer que seja prevalecido a autoridade dos julgados desta Suprema Corte, notadamente, o Tema nº 551 deste Supremo (RE 1066677) e as ADI’s 3.068 e a ADI 3247” (e-doc. 9, p. 7).



    2.3. Aduz que “o acórdão recorrido quando julgou a reclamação improcedente a reclamação, afastou a incidência da aplicação da jurisprudência do Órgão Plenário do TJSP em controle concentrado de constitucionalidade de lei municipal”; e “feriu a cláusula de reserva de plenário e o artigo 97 da CF/88“ (e-doc. 9, p. 8). 



    3. Em contrarrazões, os recorridos apontam que “a Prefeitura, ora Reclamante, ao invés de encerrar o contrato temporário que havia celebrado antes da declaração de inconstitucionalidade, valeu-se da prestação de serviços das Reclamadas e reduziu os pagamentos, em interpretação equivocada ou de má-fé” (e-doc. 7, p. 4); afirmam, ainda, consonância do acórdão com o enunciado nº 473 da Súmula do STF e a aplicação ao caso do enunciado nº 273 da Súmula, também do STF. 



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. De início, não há que se falar em inobservância à cláusula de reserva de Plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição da República, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria.



    5. Com efeito, o Tribunal de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nas provas carreadas aos autos e com lastro nas normas de regência, destacando-se a Lei Complementar nº 01, de 1992. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “As impetrantes, ora interessadas, foram contratadas em caráter temporário com fundamento na alínea ‘c’ do parágrafo único do art. 106 da LOM, para exercer a função de ‘Professor de Educação Infantil’, com início da vigência da contratação em 01.03.2018 (f. 25 dos autos da apelação), ou seja, após a prolação do acórdão na ADI e já no período da modulação. 



    O objeto do mandado de segurança era anular a decisão administrativa que impôs a cessação do pagamento de adicional de escolaridade e auxílio alimentação a partir de novembro de 2018, holerite referente ao mês de outubro do mesmo ano (f. 18 dos autos da apelação). 



    Possível vislumbrar que no julgamento da ADI foi declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal que embasava a contratação das servidoras (alínea ‘c’ do parágrafo único do art. 106 da LOM), de modo que a partir do decurso do prazo concedido de 120 dias para efeito de modulação, deixava de haver supedâneo para mantença do vínculo contratual. 



    No entanto, o Município resolveu manter a contratação, pela consideração de que a inconstitucionalidade declarada faria com que o liame dos contratados com a administração se desse nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 01/92 (f. 68 dos autos da apelação), que não previa a incidência nos vencimentos do adicional de escolaridade e auxílio alimentação. Ocorre que a decisão exarada na ADI impunha na verdade o rompimento do liame contratual, porque a norma que a fundamentava perdeu plenamente a eficácia.



    A continuidade das servidoras dependeria de nova deliberação administrativa, ocasião em que seriam estabelecidas formalmente as balizas legais a serem doravante adotadas. 



    A municipalidade ao preservar os contratos acabou agindo em contrariedade ao decidido pelo Órgão Especial e permitiu que a situação jurídica atingisse elevado grau de dubiedade capaz de autorizar os fundamentos da decisão objeto da reclamatória. 



    Chama atenção o inusitado da situação concreta em que a própria reclamante é a responsável pelo descumprimento do acórdão prolatado na ADI e por conta de sua conduta de excluir parte dos vencimentos das servidoras, por meio de interpretação enviesada daquele julgamento, ataca a decisão que determinou o pagamento das quantias contratadas pelo período efetivamente trabalhado sob tal vinculação.



    (...)



    Como visto, a decisão fustigada não afrontou o decidido pelo Órgão Especial em controle concentrado de constitucionalidade. Apenas reconheceu o direito aos estipêndios que estavam atrelados à contratação, a qual deixou de ser interrompida pela Administração no momento oportuno.“ (e-doc. 6 , p. 8-10; grifos nossos).



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator